Tribunal: TJMT
Processo: 1005741-50.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005741-50.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JOAO BATISTA DE ARAUJO E SILVA - CPF: 191.131.611-72 (ADVOGADO), ODELIA MARIA CATULE - CPF: 274.884.381-91 (EMBARGADO), ANDERSON OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 834.874.411-87 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEIXOTO DE ARAUJO - CPF: 052.868.601-17 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOS OS ACLARATÓRIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCIO VIDAL.

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, julgou procedente a ação rescisória para desconstituir sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, a qual havia reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão executória
relativa a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV, em afronta ao título judicial transitado em julgado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (I) saber se a ação rescisória foi manejada como sucedâneo recursal, dada a ausência de recurso contra a sentença rescindenda; (II) saber se a decisão rescindida estaria fundamentada em precedente vinculante do STF (Tema 5); e (III) saber se a prescrição, por ser matéria de ordem pública, poderia ser reconhecida na fase executiva, sem violação à coisa julgada.

III. Razões de decidir

3. A alegação de que a ação rescisória constituiu sucedâneo recursal foi rejeitada, pois a autora não pretendia atacar sentença de mérito da fase cognitiva, mas sim desconstituir decisão da execução que contrariou expressamente o título judicial, o que se enquadra na hipótese do art. 966, IV, do CPC.

4. A invocação do Tema 5/STF de repercussão geral não afasta a procedência da rescisória, pois a prescrição já havia sido afastada na fase de conhecimento, tornando-se imutável pelo trânsito em julgado, não podendo ser rediscutida sob pena de violação à coisa julgada.

5. Inexiste omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado. O recurso apenas expressa inconformismo com a decisão colegiada, o que não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.
6. A jurisprudência pacífica do STJ e do TJMT afasta a rediscussão do mérito pela via dos aclaratórios, quando ausentes os vícios legais exigidos para sua admissibilidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir o mérito da decisão, sem demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, é incabível. 2. É vedado ao juízo da execução contrariar comando expresso do título judicial transitado em julgado, ainda que a matéria debatida seja de ordem pública.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 489, §1º; 505 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 22/03/2021; TJMT, AC 1012891-76.2021.8.11.0015, Rel. Des. Luiz Octavio Saboia Ribeiro, j. 11/06/2024.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra o Acórdão proferido por esta Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, à unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória proposta por Odelia Maria Catulé, servidora pública estadual, com fundamento no art. 966, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC), para desconstituir sentença proferida na fase de cumprimento de sentença, no processo n. 0001756-05.2013.8.11.0035, a qual reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão executória relativa a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda Cruzeiro Real para URV (ids. 292863898 e 293206380).

O Embargante aponta a existência de omissões no julgado, aduzindo, em síntese, que o acórdão não enfrentou os argumentos de:
(1) a suposta inadmissibilidade da ação rescisória, por se tratar de sucedâneo recursal, tendo em vista a ausência de recurso pela parte autora à época da prolação da sentença rescindenda; (2) a validade da sentença rescindenda, que teria se fundado em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN - Tema n. 5 do STF, de repercussão geral); e (3) a ausência de violação à coisa julgada, visto que a prescrição reconhecida seria matéria de ordem pública.

Desta feita, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que os vícios apontados sejam sanados.

Em suas contrarrazões, a Embargada refuta os supostos vícios de omissões suscitados pelo Embargante no acórdão recorrido.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe Embargos de Declaração contra o acórdão proferido por esta Turma que, por unanimidade, julgou procedente a Ação Rescisória proposta por
Odelia Maria Catulé, servidora pública estadual, com base no art. 966, inciso IV, do CPC, para desconstituir sentença proferida na fase de cumprimento de sentença no processo n. 0001756-05.2013.8.11.0035, a qual havia reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão executória.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Importante destacar que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

A tese de que o acórdão deixou de enfrentar que a ação rescisória teria sido utilizada como sucedâneo recursal, em razão da inércia da autora, que não interpôs recurso contra a sentença rescindida quando da sua prolação, não prospera.

Tal alegação, embora formalmente apresentada nos autos, não configura omissão relevante a ensejar provimento dos embargos, pois foi implicitamente rechaçada pelo colegiado, ao reconhecer a presença dos pressupostos do art. 966, IV, do CPC e julgar procedente a rescisória com base na violação à coisa julgada material.

Como se sabe, o uso da ação rescisória como sucedâneo recursal é indevido quando a parte busca reexaminar questão decidida por meio de sentença ainda recorrível à época, e que não fora objeto de impugnação oportuna. No entanto, não é essa a hipótese dos autos.

A autora fundamentou sua pretensão na violação à coisa julgada, ocorrida na fase de cumprimento de sentença, quando o juízo de primeira instância, de ofício, reconheceu a prescrição da pretensão executória, não obstante o título judicial formado na ação de conhecimento já houvesse afastado a prescrição.

É dizer: a rescisória não foi proposta para atacar a sentença de mérito da ação de conhecimento, mas sim para desconstituir a decisão da fase de execução que contrariou o comando judicial transitado em julgado – o que é plenamente cabível.

Logo, não se está diante de uso indevido da ação rescisória como substitutiva de apelação, e sim de ação autônoma fundada em hipótese expressa do art. 966 do CPC, sendo improcedente a tese articulada pelo Embargante.

Outro ponto suscitado pelo Embargante é de que o acórdão teria sido omisso quanto ao fundamento da sentença rescindenda baseado no RE 561.836/RN (Tema n. 5 do STF, repercussão geral), o qual autoriza o reconhecimento da prescrição diante da reestruturação da carreira do servidor.

Entretanto, esse argumento também foi enfrentado e afastado, ao ser reconhecido, no julgamento embargado, que a questão da prescrição já havia sido decidida no processo de conhecimento, sendo, portanto, vedada sua rediscussão em fase posterior, sob pena de ofensa à coisa julgada material.

A jurisprudência é no sentido de que é vedado ao juízo da execução modificar o título exequendo. A propósito:

“[...] 6. Recurso de Apelação provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação. Tese de julgamento: "
É vedada a rediscussão da prescrição em fase de cumprimento de sentença quando a matéria já foi decidida na fase de conhecimento, em respeito à coisa julgada material
."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, art. 505.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MT - AC 10128917620218110015, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11/06/2024.
(N.U 0000045-91.2014.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024)

A tese do Embargante não leva ainda em consideração que a decisão rescindida não apreciou o mérito da execução propriamente dita, mas extinguiu o feito com base em questão de prescrição já decidida no título exequível, ferindo, portanto, a coisa julgada.

Não há, tampouco, qualquer contradição ou obscuridade a ser sanada. A decisão foi clara, objetiva e coerente, expressando as razões de convencimento do relator e adotadas pelo colegiado.

Por fim, é importante reiterar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, nem à revisão do entendimento da Turma Julgadora. A tentativa de reanálise do mérito recursal, sob o pretexto de omissão ou erro material, caracteriza mero inconformismo, incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

A decisão embargada apreciou a matéria fática e jurídica de modo completo e consistente, não sendo exigível que se manifeste sobre todos os argumentos das partes, bastando que o julgador fundamente sua decisão de modo claro e suficiente, como se deu no caso vertente (art. 489, §1º, CPC).

Vê-se que, no caso em exame, não se verifica quaisquer dos vícios apontados pelo Embargante.

Somando-se a isso, pontuo que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.(...)” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1880416/AL. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Herman Benjamin. Julgamento: 22/03/2021. Publicação: 05/04/2021).

Ademais, é cediço que os embargos de declaração somente se prestam à finalidade de prequestionamento, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:

Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Na realidade, o que se vê é que o Embargante pretende se utilizar deste recurso para rediscutir o julgado, no entanto, o meio processual é inadequado.

Forte nessas razões,

REJEITO
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e mantenho inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025